Tribunal: CARF
Processo: 11070.000399/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11070.000399/2010-00
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.673 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
ADÃO LAGO PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO
O abono de permanência está sujeito à incidência do imposto de renda,
porquanto não está beneficiado por norma de isenção.
ERRO DO CONTRIBUINTE CAUSADO POR INFORMAÇÕES ERRADAS
DA FONTE PAGADORA. AFASTAMENTO DA MULTA.
O erro no preenchimento da declaração causado por informações erradas
prestadas pela fonte pagadora não afasta o lançamento do imposto e dos juros
de mora, entretanto não autoriza o lançamento da multa de ofício (SÚMULA
CARF no 73)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a multa de ofício e manter o lançamento
do imposto devido e dos juros de mora.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2008, ano-calendário
de 2007, em que foi apurada omissão de rendimentos tributáveis, a juízo da autoridade
lançadora, no valor de R$ 49.162,50, recebidos do poder judiciário do Estado do Rio Grande do
Sul.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.000399/2010-00
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.673 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.000399/2010-00

Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou seus
argumentos de defesa alegando, em síntese, que os rendimentos em questão correspondem ao
abono de permanência e portanto não sofreriam a incidência do imposto de renda por serem
verbas de natureza indenizatória. Anexou declaração nesse sentido da Secretaria do TJ do
Estado.
Após análise, a DRJ em Santa Maria/RS considerou os rendimentos tributáveis e
consequentemente manteve o lançamento. Do voto do acórdão 18-12.841 da 3a Turma da
DRJ/STM (fl. 45 e segs.):
As alegações do contribuinte não têm força no âmbito administrativo, pois
tratando-se de imposto sobre a renda da pessoa fisica o regramento a ser seguido é o
contido no Decreto n° 3.000/99 que regulamenta a tributação, fiscalização,
arrecadação e administração do imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza.
De acordo com o art. 37 do referido Decreto, constituem rendimento bruto todo
o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos
os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos dee ados . (Lei n°
5.172, de 1966, art. 43, incisos le Il, e Lei n° 7.713, de 1988, art. 3°, § 1°).
Cita-se também, o art. 38 do Decreto que dispõe no mesmo sentido do art. CTN:
(...)
Ressalta-se, da mesma forma, que a verba percebida pelo contribuinte a titulo de
abono de permanência não foi contemplada nos dispositivos que tratam dos
rendimentos isentos ou não tributáveis. (Capítulo ll, Seção l, art. 39, `40, 41 do decreto
3.000/99)
O abono de permanência foi instituído pela Emenda Constitucional n° 41, de
l9/12/2003 (art. 40, §19), nos seguintes termos:
(...)
O abono, criado no intuito de incentivar a permanência do servidor no serviço,
como o próprio nome sugere, é um bônus, um "plus", já que representa um ganho na
remuneração do servidor, o que implica acréscimo, patrimonial.
Ademais o referido abono não integra hipótese de isenção, ou seja, não tem
dispensa legal expressa de tributação.
Registre-se que o regime de garantias constitucionais condiciona a atividade
administrativa, prescrevendo uma série de normas que procuram dar efetiva
consistência ao princípio da legalidade, desde sua expressa e específica previsão no
art. 37 em relação a toda e qualquer atividade da Administração Pública,
correlacionado aos princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade, que o
reforçam, até a afirmação dos princípios do “devido processo legal” (art. 5°, LIV) e do
contraditório “em processo administrativo” (art. 5°, LV).”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 49 e segs. no
qual, em síntese, repisa que a verba recebida como abono de permanência, por ser um benefício
concedido a quem opta por não se aposentar, tem caráter indenizatório e não remuneratório, logo
não sofre a incidência do imposto, e que ao declarar seus rendimentos ao Fisco seguiu a
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.673 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.000399/2010-00

informação que lhe foi passada pela fonte pagadora no comprovante de rendimentos. Citou
jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se incide ou não o imposto sobre
a renda da pessoa física sobre os valores recebidos a título de abono de permanência.
Não resta razão ao recorrente quanto à alegada isenção, conforme já muito bem
esclarecido no voto do relator da turma julgadora de primeira instância, excertos acima
transcritos, cujos fundamentos endosso e faço meus.
De fato, o artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e art. 39 do
RIR/99, que relacionam os rendimentos percebidos por pessoas físicas isentos do imposto de
renda, não contemplam o abono de permanência. Logo, é forçoso concluir que os rendimentos
objeto do presente julgamento se tratam de rendimentos tributáveis, conforme definidos no art.
3o, § 1° da já citada lei 7.713/88.
Assim sendo, o abono de permanência está sujeito ao imposto de renda, porquanto
não está beneficiado por norma de isenção, que, a propósito, deve ser interpretada literalmente
(CTN, art. 111, II), isenção essa que só pode ser concedida mediante lei específica (CF/1988, art.
150, § 6o).
A incidência do imposto de renda sobre o abono permanência é pacífica na esfera
judicial, em face das seguintes decisões:
Tema/Repetitivo - STJ: 424 - Questão submetida a julgamento: Discute-se a
incidência do Imposto de Renda sobre o abono de permanência de que trata o § 19 do
art. 40 da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional 41/2003.
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA.
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de
abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5o
do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7o da Lei
10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como
rendimento isento.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1192556/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 06/09/2010)

Tema/Repercussão Geral - STF: 677 - Questão submetida a julgamento- Incidência
do imposto de renda sobre os valores recebidos por servidor público a título de abono de
permanência.
TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.673 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.000399/2010-00

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
(ART. 543-A DO CPC).
1. A controvérsia a respeito da incidência do imposto de renda sobre as verbas
percebidas a título de abono de permanência é de natureza infraconstitucional, não
havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada (ARE 665800 AgR, de minha
relatoria, Segunda Turma, DJe de 20/08/2013; ARE 691857 AgR, Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19/09/2012; ARE 662017 AgR, Rel. Min. DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 03/08/2012; ARE 646358 AgR, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/05/2012). 2. É cabível a
atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há
matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal
se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe
de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do
art. 543-A do CPC.
(RE 688001 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 03/10/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 14-11-2013 PUBLIC 18-11-2013)
Antes mesmo de tais decisões, entretanto, o fisco já considerava a verba em
questão tributável, conforme Ato Declaratório Interpretativo SRF no 24, de 04/10/2004:
Artigo único. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda, devendo ser tributados na
fonte e na Declaração de Ajuste Anual, na Declaração de Saída Definitiva do País ou na
Declaração Final de Espólio, os rendimentos recebidos a título de Vantagem Pecuniária
Individual, instituída pela Lei no 10.698, de 2 de julho de 2003, e de Abono de
Permanência, a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5o do art.
2o e o § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e o
art. 7o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004.

Em sua defesa, o recorrente alega ainda o expresso entendimento por parte da
fonte pagadora no sentido da não incidência do imposto de renda sobre o abono de permanência,
juntando ao processo declaração da Secretaria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que
confirma que aquele órgão, em decisão administrativa, classificou o abono de permanência como
de natureza indenizatória (fls. 4/5). A esse respeito cabe esclarecer que a competência para
instituir impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza é da União (Constituição
Federal, art. 153, III). Logo, não cabe à administração do Tribunal definir se uma determinada
verba é tributável ou não (Constituição, art. 153, III c/c CTN, art. 6°), devendo a verba tributável
em face da legislação federal ser oferecida à tributação pelo contribuinte no ajuste anual, ainda
que não tenha sofrido retenção na fonte.
Entretanto, no tocante à alegação do recorrente de que procedera conforme as
informações recebidas da fonte pagadora, a matéria já se encontra sumulada no CARF:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
O recorrente juntou ao processo o comprovante de rendimentos fornecido pela
fonte pagadora (fl. 31), o qual indica a verba em comento como rendimento isento e não
tributável.
O erro no preenchimento da declaração causado por informações erradas
prestadas pela fonte pagadora não afasta o lançamento do imposto e dos juros de mora,
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.673 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.000399/2010-00

entretanto não autoriza o lançamento da multa de ofício, conforme súmula acima citada, a qual
vincula os julgamentos desta Turma..
Assim sendo, no caso em análise, deve ser afastada a multa de ofício de 75%
aplicada no lançamento.

Entendo então que deve ser parcialmente provido o recurso, para exonerar a multa
de ofício, e manter o lançamento do imposto devido e dos juros de mora.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para afastar a multa de ofício e manter o
lançamento do imposto devido e dos juros de mora..
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital